Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-03.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Compra e venda – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Inadimplemento contratual – Danos materiais – Não comprovação de valores efetivamente desembolsados – Danos morais – Falha na prestação do serviço, porém sem qualquer outra repercussão prejudicial à autora – Meros aborrecimentos – Não configuração – Recurso desprovido.